Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714335-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. I. Pretensão de ressarcimento de honorários periciais deduzida pela parte vencedora em sede de cumprimento de sentença não se enquadra na regra prescricional do inciso III do § 1o do artigo 206 do Código Civil (um ano), mas na regra prescricional do inciso III do § 5o do mesmo artigo (cinco anos). II. A condenação da parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, dentre as quais honorários periciais adiantados pela parte vencedora, representa consectário lógico da sucumbência, presente o disposto nos artigos 82, 84, 95, caput, e 322, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de ressarcimento de honorários periciais adiantados pela parte vencedora, os juros moratórios não podem incidir antes da constituição definitiva da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 395 e 407, ambos do Código Civil, sustentando que os juros de mora aplicáveis ao ressarcimento de honorários periciais adiantados pela parte vencedora incidem a partir da data do pagamento dos referidos honorários e não do trânsito em julgado da sentença. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 395 e 407, ambos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Além disso, não há identidade fática entre a hipótese do paradigma colacionado com a do caso dos autos, o que impede a admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012